Tribunal: TJDFT
Processo: 0749030-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0749030-88.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GRAZIELA GOMES DE JESUS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por GRAZIELA GOMES DE JESUS contra ato coator imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e ao DISTRITO FEDERAL Em síntese, na inicial (ID 53508655), a impetrante informa que foi diagnosticada com tumor abdominal, atualmente em grau 2, e que a doença tem avançado, submetendo-a a extremo sofrimento físico. Assevera que vem tendo seu tratamento “absolutamente negligenciado pelo IGESDF e pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, haja vista que a instituição tem tornado a espera pelo tratamento mais morosa do que o que deveria ser, colocando A VIDA da impetrante em risco”, pois várias consultas foram reagendadas e exames cancelados (p. 2). Acrescenta que enquanto na solicitação n. 499706674, de consulta em oncologia clínica, está classificada com risco amarelo – Urgência, erroneamente, foi classificada como risco verde - Não urgente – na solicitação de consulta em radioterapia no sistema de regulação (Solicitação n. 499709642), contrariando o Protocolo de Manchester que dispõe que pacientes com câncer possuem absoluta prioridade. Após dissertar acerca de seu direito constitucional à saúde, requer, liminarmente, seja concedida a tutela de urgência, a fim de que “seja determinado à Secretaria de Saúde do DF, por meio de órgão regulador, e ao Governo do Distrito Federal, liminarmente, inaudita altera pars, realizar de forma imediata, o inicio do tratamento radioterápico da impetrante, quer seja no próprio IGESDF, quer seja em unidade particular de saúde, às expensas do distrito federal”. Custas ausentes, ante o pedido de gratuidade de justiça formulado. É o relato do necessário. DECIDO. De início, concedo os benefícios da gratuidade de justiça pleiteado pela parte impetrante. É sabido que o direito líquido e certo é a um só tempo condição da ação mandamental e mérito da ação. Por sua vez, a concessão de liminar, pela via do mandado de segurança, exige fundamentação relevante e que a persistência do ato impugnado possa resultar em ineficácia da medida, caso deferida ao final. Por oportuno, consigno que o Mandado de Segurança se revela necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo da parte impetrante, cuja demonstração se dá, em regra, por meio de prova documental pré-constituída. No momento, impende analisar se estão presentes os pressupostos justificadores da liminar vindicada. Vejamos. A saúde qualifica-se como premissa lógica do direito fundamento à vida, inserto no rol de direitos sociais (art. 6o da Constituição Federal) tutelados pelo constituinte originário, sendo, assim, sob tal aspecto, dever do Estado promovê-lo, consoante determina o art. 196 da Carta. O dever constitucional de resguardar o direito subjetivo inalienável deságua na implementação de políticas públicas que promovam o acesso universal e igualitário a medidas de proteção e recuperação da saúde dos cidadãos (art. 204, II, da Constituição Federal), incluindo-se, nesse aspecto, a prestação de assistência integral à saúde da mulher, que, como consignado no art. 207, inciso XV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, in verbis: Art. 207 - Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) XV - prestar assistência integral à saúde da mulher, em todas as fases biológicas, bem como nos casos de aborto previsto em lei e de violência sexual, assegurado o atendimento nos serviços do Sistema Único de Saúde - SUS, mediante programas específicos; Por sua vez, preceitua a Lei Federal n. 12.732/2012, que "dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para seu início", em seu artigo 2o, o qual determina que "o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único". Já o parágrafo primeiro do citado artigo acrescenta que "considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica". No caso em tela, verifico que somente em 11/10/2023, foi registrada a solicitação de consulta em radioterapia (ID 53510810) e pedido de acompanhamento ambulatorial oncológico (ID 53510811), ou seja, há menos de 60 dias. Não há demonstração de que a impetrante tenha solicitado, pelas vias administrativas, as medidas ora requeridas, tampouco de que houve negativa de resposta pela autoridade impetrada. Também inexiste a certeza de que a classificação de risco verde aposta no pedido da consulta em radioterapia tenha sido, de fato, errônea, eis que ausente qualquer relatório médico descrevendo a situação da paciente e atestando referida urgência. A precariedade das provas produzidas no presente mandado de segurança, principalmente no que tange a ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, prejudica a análise quanto a eventual lesão do direito alegado. Não restou comprovado qualquer ato ilegal ou abuso de poder por parte da autoridade impetrada, nem a demonstração de violação ou ameaça a direito líquido e certo. O presente mandado de segurança não se encontra guarnecido com prova pré-constituída do direito alegado, o que faz com que a solução da controvérsia reclame dilação probatória. A reunião dos elementos acima mencionados enseja o indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Custas processuais pela impetrante. Suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios, porque incabíveis (art. 25 da Lei n. 12.016/2009; Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal e Súmula n. 105 do Superior Tribunal de Justiça). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator